Tribunal: TCU
Processo: 007.806/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2526/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.806/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geiza Rabelo de Santana Lopes (CPF XXX.019.005-XX); Giulia de Lemes Teixeira Silva (CPF XXX.321.391-XX); Ivonne Natália Solarte Agredo (CPF XXX.466.401-XX); Juliana Muniz Siqueira (CPF XXX.255.421-XX); Marcella Cogo Muniz Castro (CPF XXX.532.961-XX); Mariane Conceição Paixão (CPF XXX.877.561-XX); Nathali Mireise Costa Ferreira (CPF XXX.679.994-XX); Raphael de Souza Vieira (CPF XXX.279.247-XX); Tamires Ruana de Souza Paula (CPF XXX.492.101-XX) e Thiago de Souza Dias Martins (CPF XXX.254.507-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.